Tribunal: STF
Processo: RE 523441
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO RE
GIMENTAL. CONSTITUCIONAL.  LIMITAÇÃO DE JUROS (ART. 192, § 3º, DA CF). RECURSO E
SPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVI
DO.
I - O provimento parcial do recurso especial interposto pela instituição finance
ira para afastar a limitação dos juros remuneratórios prejudica o recurso extrao
rdinário por ela interposto com o mesmo propósito.
II - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provi
mento.